Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0713815-64.2018.8.07.0020 APELANTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da petição de ID 25774281. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator